Tribunal: TJSP
Processo: 2187998-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela recursal consistente na suspensão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Determinação judicial de apresentação de documentos e informações, cuja multa já havia sido imposta por decisão não recorrida. Ausência de provas de que os documentos poderiam ser obtidos pela parte adversa. Fixação de multa de 5% (cinco por

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela recursal consistente na suspensão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Determinação judicial de apresentação de documentos e informações, cuja multa já havia sido imposta por decisão não recorrida. Ausência de provas de que os documentos poderiam ser obtidos pela parte adversa. Fixação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa atualizado. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC). Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000072983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2187998-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA AMIGOS CONDUTORES DE VEÍCULOS -
PROTVEL, é agravado JOSÉ ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2187998-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11062
2
Agravo Regimental Cível no 2187998-82.2020.8.26.0000/50000
Agravante: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA AMIGOS CONDUTORES DE
VEÍCULOS - PROTVEL
Agravado: JOSÉ ALMEIDA SILVA
Interessados: ABRANGE - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS e
TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA
Comarca: Santos
Voto no 11062
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que
indeferiu a tutela recursal consistente na suspensão da
multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Determinação judicial de apresentação de documentos e
informações, cuja multa já havia sido imposta por decisão
não recorrida. Ausência de provas de que os documentos
poderiam ser obtidos pela parte adversa. Fixação de multa
de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa
atualizado. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. A
interposição de qualquer outro recurso está condicionada
ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, §
5o, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto nos termos do art. 1021 do Código
de Processo Civil, contra a decisão de fls. 588/589 que, nos autos da ação
declaratória c./c. obrigação de fazer e ressarcimento de danos, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu a tutela recursal consistente na suspensão da
multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Insurge-se o agravante reiterando que apenas deixou de cumprir as
determinações judiciais para apresentação de documentos e informações requeridas
pelo agravado, por não estar na posse dos dados.
Alega, também, que não seria ônus exclusivo seu prestar as informações
e apresentar os documentos, pois informou para o agravado como obtê-los
Sustenta que a decisão que originou o agravo carece de revisão, posto
que a multa imposta destoaria da legalidade, ressaltando que não cumpriu a ordem
judicial por não possuir condições materiais e financeiras para obter os dados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2187998-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11062
3
Requereu, portanto, a reforma da decisão deste relator.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão atacada é de seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 228/230 que, nos autos da ação declaratória c./c.
obrigação de fazer e ressarcimento de danos, em fase de
cumprimento de sentença, aplicou multa de 10% sobre o valor
total do débito pendente, a ser revertida em favor a parte
credora, por ato atentatório à dignidade da justiça, com
fundamento no art. 774, IV, § único do Código de Processo Civil.
A agravante requereu a concessão da tutela recursal, uma vez
que, segundo seu entendimento, não lhe caberia apresentar
informações de interesse exclusivo do agravado e que se
encontram ao seu alcance. O risco de dano decorreria do
pagamento de mais um débito, além daquele objeto da ação.
Compulsando os autos, verifica-se que a multa já havia sido
imposta, em decisão anterior (fls. 217 do feito originário), em
razão da não apresentação dos documentos requisitados pelo
magistrado (fls. 210), os quais a própria agravante afirmou que
estariam disponíveis para consulta pública, inexistindo óbice,
portanto, para apresenta-los. Nestas condições, ausente a
plausibilidade do direito invocado, INDEFIRO o efeito
suspensivo pleiteado. À contraminuta. Int.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2187998-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11062
4
Afirma a agravante que os documentos e informações poderiam ser
obtidos pelo agravado, mas não fez prova a esse respeito, observando-se que o
agravado já havia afirmado que os documentos solicitados estariam indisponíveis
para consulta pública.
E, conforme constou da decisão desta relatoria, trata-se de multa que já
havia sido imposta, com base no art. 794, IV, do Código de Processo Civil e contra a
qual não houve recurso.
Diante disso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
III Conclusão
Em razão do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
Na hipótese de manutenção deste voto, fixo multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor dado à causa, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do
CPC).
L. G. Costa Wagner
Relator